Tribunal: TCU
Processo: 029.222/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2520/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação em face de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 4/2020, promovido pelo Centro Integrado de Telemática do Exército, para contratação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, por 12 meses, com fornecimento integral de peças, materiais, componentes, acessórios, periféricos, insumos e treinamento para o Data Center 1 e para o Data Center 2 do Exército Brasileiro e aquisição de baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula (VRLA) para aplicação no Uninterruptible Power Supply (UPS) do Data Center 2; Considerando que tramita nesta Corte processo conexo a esta representação, TC Processo 025.474/2020-0 , que trata de representação apresentada por licitante questionando sua inabilitação no mesmo certame e cujas alegações guardam similaridade com as ora tratadas, conforme apontado pela unidade instrutora (peça 45); Considerando a conexão entre os processos, a economia processual e que o TC Processo 025.474/2020-0 se encontra em fase mais avançada; Considerando que não resta caracterizado o pressuposto para concessão de medida cautelar, especialmente considerando que o contrato decorrente do certame já foi assinado, conforme análise empreendida na peça 45; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, e art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em apensar estes autos ao TC Processo 025.474/2020-0 , para análise em conjunto, e em encaminhar cópia deste acórdão ao Centro Integrado de Telemática do Exército e ao representante, juntamente com a instrução (peça 45), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.222/2020-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Integrado de Telemática do Exército 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.